Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTORA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO À AUTORA. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. PARÂMETRO. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO (CPC, ART. 85, §§2o E 8o). FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA REGULAÇÃO PROCESSUAL (CPC, ART. 85, §§1o, 2o, 8o e 8o-A). ELEMENTO TELEOLÓGICO. PONDERAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL (CPC, ART. 8°). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). APELO PROVIDO.

1. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).

2. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”

3. De acordo com o disposto no §8o-A do artigo 85 do estatuto processual, incorporado pela Lei n° 14.635, de 2 de junho de 2022, em situações concretas nas quais resta justificada a fixação dos honorários advocatícios pelo critério excepcional da equidade, “o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”

4. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo e o proveito econômico obtido é seu mero reflexo ou se revela inexistente, desguarnecido, ademais, de conteúdo condenatório, mas tão somente declaratório-desconstitutivo, aviado pedido de desistência, a verba honorária devida pela desistente deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A).

5. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF deve ser ponderada com os demais referenciais legislativos em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal da norma inserta no §8o-A, do artigo 85, do Código de Ritos, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (NCPC, art. 8°).

6. Recurso conhecido e provido. Maioria.